Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701310-57.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de DIEGO PEREIRA DIAS, apontando como autoridade coatora a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de v. acórdão proferido no autos n. 0712273-23.2022.8.07.0003, que negou provimento ao recurso de apelação do acusado, confirmando r. sentença que o condenou a uma pena 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 310 da Lei 9.503/97 (permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada). Alega a impetrante, em síntese, desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto. Sustenta que o entendimento dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é de que a fixação do regime aberto aos reincidentes não é vedada, considerando o quantum da pena e a adequação social da medida, o que afirma ser o caso. Argumenta que “se um condenado primário com pena inferior a 4 anos pode cumpri-la em regime aberto, por que então impor à paciente, condenada a apenas 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, o regime semiaberto, mais severo, apenas por ser reincidente, sem justificativa adequada? Tal medida não se mostra proporcional, razoável e muito menos legal”, citando julgados do STF que entende corroborar sua tese. Requer a concessão de medida liminar para sobrestar a execução da pena do Proc. 0712273-23.2022.8.07.0003 até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, do exame do v. acórdão impugnado não se extrai, de plano, o constrangimento ilegal alegado. O regime inicial semiaberto foi fixado pelo fato de o condenado ser reincidente em crime doloso (porte ilegal de arma) que estava ainda em cumprimento da pena quando do novo crime, circunstância, inclusive, que justificou a valoração negativa de sua conduta social na fase do art. 59 do CP. Nesse contexto, em que pese o quantum da pena ser inferior a um ano, as condições pessoais desfavoráveis do acusado indicam não ser o regime aberto socialmente adequado para o início de cumprimento da reprimenda, até porque haverá unificação com o saldo de pena em aberto. O v. acórdão, portanto, encontra respaldo no art. 33, §3o, do CP, bem como se alinha à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR